Tribunal: TJBA
Processo: 8035462-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035462-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: TATIANA RODRIGUES SANTOS DE MELO e outros Advogado(s):MARCELO TRAJANO ALVES BARROS, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TEA). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de astreintes acumuladas no valor de R$ 72.251,87. A penalidade decorre do descumprimento de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustenta a inexistência de inadimplemento e a desproporcionalidade do valor executado, pugnando pela exclusão ou redução da multa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor acumulado a título de multa diária (astreintes) revela-se excessivo frente ao objeto da obrigação, ensejando enriquecimento sem causa da parte credora e justificando sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixadas em patamar que estimule o cumprimento da ordem judicial sem transmutar-se em fonte de lucro indevido. O art. 537, § 1º, do CPC, permite que o magistrado altere o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou vencida caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso concreto, o montante superior a R$ 70.000,00 mostra-se desproporcional à obrigação principal, perdendo sua eficácia pedagógica e configurando enriquecimento sem causa, o que autoriza a intervenção judicial para sua redução. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a revisão do valor das astreintes não ofende a coisa julgada e deve buscar o equilíbrio entre a coerção do devedor e a vedação ao ganho patrimonial excessivo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir o valor total das astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tese de julgamento: "1. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se tornar exorbitante ou insuficiente, conforme o art. 537, § 1º, do CPC." "2. A redução da multa cominatória acumulada é medida imperativa quando o montante final violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte credora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, 931, 937 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.558.173-RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.087.814-CE; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057350-52.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035462-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e, como agravada, TATIANA RODRIGUES SANTOS DE MELO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA